Tribunal: TJBA
Processo: 0000222-20.2013.8.05.0188
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0000222-20.2013.8.05.0188 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BOM JESUS DA LAPA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE PARATINGA e outros Advogado(s):CLIMERIO DE ARAUJO SOUZA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. ESTABILIDADE (ART. 41, CF/88). DEMISSÃO DE FATO ("SILENCIOSA"). AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO RECONHECIDA. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO (SÚMULAS 269 E 271 DO STF). PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu a ordem para anular o ato administrativo verbal que excluiu a servidora pública municipal efetiva, Maria Cristina Sodré Ribeiro, da folha de pagamento e do exercício funcional, determinando a sua imediata reintegração ao cargo e o pagamento dos vencimentos retroativos a contar da data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que procedeu ao desligamento de servidora pública estável sem a prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), sob a alegação de abandono de cargo, bem como a adequação da sentença que determinou a reintegração e os efeitos financeiros da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a prova do vínculo (Termo de Posse) e da supressão do pagamento (Fichas Financeiras) constitui prova pré-constituída suficiente, sendo a ausência de PAD matéria de direito que dispensa dilação probatória complexa. 2. O servidor público estável somente pode perder o cargo nas hipóteses taxativas do art. 41, § 1º, da Constituição Federal, sendo imprescindível a instauração de processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que "é necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso" (Súmula 20 do STF). 4. No caso, o Município de Paratinga não comprovou a instauração de qualquer procedimento formal para apurar o suposto abandono de cargo, configurando-se a ilegalidade da "demissão silenciosa" ou verbal, que viola frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. A declaração de nulidade do ato demissional impõe o retorno ao status quo ante, com a reintegração da servidora e o pagamento das vantagens suprimidas. 6. Quanto aos efeitos financeiros, mantém-se a sentença que determinou o pagamento a partir da data da impetração do mandamus, em observância às Súmulas 269 e 271 do STF e à vedação da reformatio in pejus em sede de reexame necessário (Súmula 45 do STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em Reexame Necessário. Tese de julgamento: 1. A demissão de servidor público concursado e estável exige, obrigatoriamente, a prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), assegurando-se o contraditório e a ampla defesa (Art. 41, § 1º, II, CF/88 e Súmula 20/STF). 2. É nulo de pleno direito o ato administrativo, verbal ou tácito, que exclui servidor público da folha de pagamento e impede o exercício funcional sem a devida formalização e motivação. 3. A anulação do ato demissional acarreta a reintegração do servidor e o direito ao ressarcimento dos vencimentos suprimidos, cujos efeitos financeiros, em Mandado de Segurança, retroagem à data da impetração (Súmulas 269 e 271/STF). Dispositivos Legais Relevantes Citados: Constituição Federal, arts. 5º (LV) e 41 (§ 1º); Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência Relevante Citada: STF - Súmulas 20, 21, 269, 271 e 512; STJ - Súmulas 45, 83 e 105; STJ - AgInt no AREsp 1390437/RJ; TJ-BA - APL 0000623-75.2009.8.05.0247 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 0000222-20.2013.8.05.0188, em que figuram como Interessados MARIA CRISTINA SODRE RIBEIRO e MUNICÍPIO DE PARATINGA, e como Remetente, o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIV. E COMERCIAIS DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA